Tribunal: TJBA
Processo: 8019414-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019414-78.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETI DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da Autora (aposentada), confirmando a limitação dos descontos de um contrato de empréstimo (Contrato nº 558.928) e declarando a nulidade de outro (Contrato nº 971928237) por ausência de comprovação da regular contratação, com a condenação do Banco Réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelação do Banco do Brasil S/A. A sentença declarou a nulidade do Contrato nº 971928237 (BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO) por falta de assinatura da Autora (ID 88960854). O Banco Apelante sustenta a validade da contratação, alegando que a operação foi realizada eletronicamente (ID 88960834). Contudo, em relações de consumo, sobretudo envolvendo crédito a idosos, a mera juntada de "Comprovante de Empréstimo/Financiamento" com a indicação genérica de "Assinado Eletronicamente", em tela sistêmica unilateralmente produzida, não constitui prova suficiente e idônea da manifestação de vontade, nem do cumprimento do dever de informação clara e inequívoca sobre os termos do mútuo, conforme o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de documento contratual ou de comprovação da autenticidade da contratação eletrônica impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico. Reconhecida a nulidade do Contrato nº 971928237, os descontos dele decorrentes são indevidos, ensejando a repetição do indébito em dobro. O Contrato nº 558.928 (BB CRÉDITO RENOVAÇÃO) foi considerado válido pela sentença por ter sido juntada cópia assinada pela Autora (ID 88960854, p. 2/3), mas teve seus descontos limitados de modo a resguardar o percentual de 35% dos rendimentos líquidos da consumidora. Embora o Banco Apelante sustente a inaplicabilidade do limite legal de 35% para contratos de débito em conta corrente, a manutenção da limitação estabelecida pelo juízo de piso, fundamentada na proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, é medida que se impõe. Apelação Adesiva de Maria Goreti da Silva. Quanto ao requerimento de limitação dos descontos do Contrato nº 558.928, o limite de 35% é o patamar legalmente consolidado) para resguardar o mínimo existencial, sendo a sua manutenção pelo juízo de primeiro grau razoável e suficiente para a proteção da renda da consumidora, não havendo elementos concretos nos autos que justifiquem uma intervenção maior na esfera contratual. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano o caráter pedagógico e punitivo da medida, e a capacidade econômica das partes, não ensejando o enriquecimento sem causa da vítima ou a punição excessiva do ofensor. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Apelações Improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8019414-78.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes MARIA GORETI DA SILVA e, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do relator.